Tribunal: TJPA
Processo: 0812660-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812660-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCOS ELIELTON SILVA DE SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812660-26.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): MARCOS ELIENTON SILVA DE SOUSA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO CONCESSÓRIA DE PROGRESSÃO DE REGIME DO APENADO. PLEITO CONCEDIDO. CERTIDÃO CARCERÁRIA ATESTANDO O MAU COMPORTAMENTO DO AGRAVADO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. HOMICÍDIO CONSIDERADO CRIME HEDIONDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812660-26.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): MARCOS ELIENTON SILVA DE SOUSA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual nos autos do processo de nº 0002576-45.2020.8.14.0051, concedeu ao agravado a progressão para o regime prisional aberto, ou seja, prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O agravado foi processado e condenado pelas práticas delitivas contidas nos artigos 157, § 2º, do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena total de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Aduz o agravante que o apenado teve seu pedido de progressão de regime para o aberto deferido pelo juízo “a quo”, ficando estabelecido que este cumpriria em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, dentre outras condições firmadas na decisão ora combatida.

O Órgão Ministerial resiste ao “decisum” em virtude de, não obstante o cumprimento do requisito objetivo temporal para a progressão, não consta nos autos elementos que sustentem o preenchimento do critério subjetivo.

Alega ainda, a necessidade de reforma da decisão ora em exame, por se vislumbrar um caráter teratológico na mesma, haja vista o pedido do requerente ter sido deferido mesmo diante da existência de documento que ateste que este não ostenta boa conduta carcerária.

Conforme o artigo
112
da
Lei de Execução Penal
, a pena privativa de liberdade deve ser executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz
a partir do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
, quais sejam, o cumprimento da parcela da pena exigida em lei
e a boa
conduta

carcerária
atestada por meio de Relatório enviado pela Secretaria de Administração Penitenciária.

Nesse sentido, para além do exame sobre o tempo de sanção cumprido pelo apenado, deve ser verificado se o interno ostenta boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, conforme dispõe o §1º, artigo 112, da Lei nº 7.210/84:

(...) Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso
, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos
: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 1º
Em todos os casos
, o apenado
só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (...) (Grifos e negritos meus)

Ao exame dos autos,
constata-se a juntada de certidão carcerária
, datada de 10/07/2023, em que se observa que o agravado durante o cumprimento de sua pena cometeu falta grave, voltando a delinquir ao praticar em tese o delito previsto nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c 29, “caput”, ambos do CP, sendo registrado ao final pelo Diretor Geral do Complexo Penitenciário de Santarém,
que o comportamento do apenado é classificado com Regular.

Transcrevo parte do “decisum”, do juízo monocrática, na parte que interessa:

“(...) (...) Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação jurídica idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leve média leves ou médias consequências processuais (p. ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da grave regra do artigo 112, § 7º, da LEP).

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vendido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual. (...)(...)”
(negritos meus)

Não obstante as justificativas suscitadas pelo juízo da execução, não se vislumbra no feito atestado de boa conduta carcerária, pelo contrário, o apenado quando solto se envolveu novamente com o mundo do crime, sendo preso por cometimento, em tese, de crime de homicídio qualificado, considerado hediondo, demonstrando a
conduta do reeducando de voltar a delinquir, a falta de autodisciplina e responsabilidade com as condições que lhe foram impostas para o cumprimento do regime aberto, o demonstra a sua inaptidão
para o retorno ao convívio social, de modo que não se torna possível catalogar tal comportamento com “BOM”, a fim de preencher o requisito subjetivo inerente à progressão de regime.

Nessa mesma toada, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL
. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
Precedentes. [...] O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...] ( HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 2.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
( HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 3.
A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
( AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 4.
De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional
( Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]).
Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, não somente o não cometimento de falta nos últimos 12 meses, como também o bom comportamento carcerário, avaliado de forma global.
5. No caso concreto,
o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, consistiu em evasão do sistema carcerário, bem como foi praticada exatamente na última oportunidade em que o apenado se viu mais livre, quando estava em regime semiaberto.
6. No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado.
De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia.
[...] ( AgRg no HC 704.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 741087 SP 2022/0137997-5, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) (grifos e negritos meus)

Embora o julgado acima trate acerca do livramento condicional, a própria Lei de Execução Penal prevê que o procedimento a ser adotado para concessão do referido instituto, será o mesmo aplicado às hipóteses de determinação para progressão de regime, consoante o § 2º, do artigo 112:

“(...) § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. (...)”

Desse modo, por exigir a legislação penal o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para a progressão de regime prisional, é forçoso concluir-se pela necessária reforma da decisão do juízo da Execução Penal da Comarca de Santarém, tornando sem efeito a progressão do agravado para o regime aberto.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e dou-lhe provimento, para reformar a decisão do juízo monocrático, tornando sem efeito a progressão do regime aberto do agravado
MARCOS ELIENTON SILVA DE SOUSA, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora

Belém, 04/08/2024